Tribunal: TJMT
Processo: 1012179-37.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012179-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MANOEL PEDRO DA SILVA - CPF: 967.328.818-68 (APELADO), GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER - CPF: 469.122.402-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes. Assim, tendo em vista que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente depois de seu ajuizamento, deve ele arcar com o ônus sucumbencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1012179-37.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

MANOEL PEDRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
MANOEL PEDRO DA SILVA
,
que julgou extinto o processo, declarando satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC c/c Decreto Lei nº 911/69, sem a incidência dos honorários sucumbenciais no presente caso.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ausência dos honorários advocatícios, alegando que “
é evidente o empenho do Banco autor em resolver o mérito apreendendo o bem garantia da ação e citando a parte ré para apresentar sua defesa, bem como, o esforço da procuradora da do Banco nos autos da ação
” (sic).

Assevera que “
A PRESENTE DECISÃO CONTRARIA A LEI, EIS QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS ENTRE O MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) E O MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO)
” (sic).

Defende que “
são devido ao procurador da parte os honorários de sucumbência conforme os termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (Id. 175306264).

Contrarrazões ofertadas no Id. 175306269, alegando que
“para a purga da mora prevista no art. 3º, do § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043 /2014, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, pagar as parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas e honorários advocatícios relativos à cobrança judicial, nos moldes firmados no contrato, o que já ocorreu, e a Apelante de maneira fantasiosa, e com latente má-fé, tenta ludibriar esta câmara com um Recurso totalmente descabido Excelência, uma vez que já foi pago os débitos, e ainda sim, o Apelado não possui condições financeiras para arcar com qualquer outra despesa”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do apelo.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 175306266.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações como a dos autos, a responsabilidade pelo pagamento de honorários deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No presente caso, em que pese a parte apelada alegar que “
para a purga da mora prevista no art. 3º, do § 2º, do Decreto Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043 /2014, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, pagar as parcelas vencidas e vincendas, bem como as custas e honorários advocatícios relativos à cobrança judicial, nos moldes firmados no contrato, o que já ocorreu
” (sic).

Ao analisar o comprovante da purgação da mora (Id. 175306233), consta somente o pagamento do débito/dívida, referente as parcelas vencidas e vincendas, não tendo qualquer menção aos honorários advocatícios, conforme verifica-se no Id. 175306211.

Desse modo, a parte apelada deve suportar o ônus da ação a que deu causa, máxime porque ainda que não tenha havido a efetiva pretensão resistida, a parte contrária dispendeu recursos com o trâmite processual e a constituição de advogado, o que não teria se não fosse demandado.

Diante disso, tendo em vista que a parte requerida deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente no curso do processo, deve ele arcar com os ônus sucumbenciais.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAL –– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ – CONCESSÃO TÁCITA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante.”
(TJ-MT 10247718420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.
Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade).
”
(TJ-MT 10367048820208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA –
CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - FATO SUPERVENIENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO DEVEDOR –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 8º, CPC - RECURSO PROVIDO. 1 –Nos casos em que o pagamento das prestações em atraso ocorre após a propositura da ação e antes da efetivação de apreensão do bem, aplica-se a extinção sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse superveniente no prosseguimento da ação (art. 485, VI, CPC/15).
2 – Inviável a condenação do credor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, uma vez que a instauração da ação decorreu do comportamento do Apelado (inadimplemento da obrigação), à luz do princípio da causalidade.
”
(TJ-MT 10384040220208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para o fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023